Tribunal: STF
Processo: RE 1366420
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 34, pp. 4-5): 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SEGURANÇA EM ALDEIAS INDÍGENAS DO MATO GROSSO DO SUL. DEVER DO ESTADO. EFETIVAÇÃO DESSE DIREITO ATRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR DIREITOS FUNDAMENTAIS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.



    - Embora a Lei nº 7.347/85 silencie a respeito, a r. sentença deverá ser submetida ao reexame necessário (interpretação analógica do art. 19 da Lei nº 4.717/65), conforme entendimento da 4ª Turma deste Tribunal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    - Não conheço do agravo retido interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, eis que não requerida expressamente sua apreciação, a teor do que preleciona o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973.



    - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF) e o OBSERVATÓRIO DOS DIREITOS INDÍGENAS (ODIN), originalmente, ajuizaram a presente ação civil pública em face da UNIÃO e da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI). Pedem o fornecimento do serviço de segurança pública, por intermédio da Polícia Federal ou mediante a Força Nacional de Segurança Pública, ou ainda por convênio com a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul (SEJUSP), na área da reserva das aldeias Bororó e Jaguapirú, em Dourados/MS. Solicitaram a inclusão do Estado do Mato Grosso do Sul na demanda como litisconsorte passivo necessário, ao argumento de que "o bem da vida a que se visa a tutela jurisdicional depende de uma atuação administrativa de policiamento preventivo e repressivo vinculado à competência administrativa desse ente federativo".



    - A Constituição Federal reconheceu aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e estabeleceu competência para a União realizar a demarcação (art. 231 da CF/88). A mesma Carta Constituinte garantiu o direito à propriedade privada (art. 5º, XXII da CF/88). Edificadas essas duas garantias constitucionais, instalou-se um impasse e uma disputa pela posse da terra entre proprietários rurais e comunidade indígena. No Mato Grosso do Sul esta disputa é ainda mais intensa, pois as terras destinadas a demarcação são produtivas e tituladas, fruto de alienação realizada outrora pela própria União aos produtores rurais.



    - Quanto à segurança pública, esta é um dever do Estado e responsabilidade de todos (artigo 144, da Constituição). Resta implícito, neste dever, a ultimação, pelo Poder Público, de prestações positivas, a começar pela adição de políticas públicas que busquem a efetivação deste direito, até a realização de providências indispensáveis para sua concretização.



    - Verificada omissão do dever do Poder Público de implementar políticas públicas estabelecidas no próprio texto constitucional, é legítima a intervenção do Poder Judiciário, como instituição de garantia dos direitos fundamentais, conforme o entendimento consolidado no C. Supremo Tribunal Federal.



    - No caso, em que pese se possa alegar a ineficiência do serviço prestado, não há omissão do Poder Público.



    - Agravo retido não conhecido. Remessa oficial e apelação improcedentes.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 39).



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º, 37, caput, e 144, caput, e § 10 da Constituição Federal, alegando-se, em síntese, ser dever estatal a efetiva consecução do direito social de segurança pública, cuja prestação ineficiente equivale a grave omissão, à vista do risco causado ao bem jurídico constitucionalmente tutelado.



    Com contrarrazões (eDOC 45), o recurso foi admitido pelo tribunal de origem (eDOC 47).



    A Procuradoria-Geral da República, na qualidade de custos iuris, opinou pelo provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa (eDOC 60, p. 1):



    Recurso extraordinário. Alegação de violação ao arts. 6, 37, caput e 144, caput e § 10 da Constituição Federal. Omissão do Estado no fornecimento de segurança pública nas aldeias indígenas do Estado do Mato Grosso do Sul. Operação “Tekoha”. Proteção Deficiente. Omissão inconstitucional. Entendimento dessa Suprema Corte no sentido de ser possível ao Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas constitucionalmente previstas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, quando inadimplente o ente público, em tema de direitos fundamentais de caráter social. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso merece provimento. 



    Com efeito, o tribunal de origem, confirmando sentença de improcedência lastreada na compreensão pela impossibilidade de intervenção judicial em políticas e ações afetas à segurança pública, malgrado, no caso concreto, tenha reconhecido a ineficiência dos serviços afetos a esse direito social, sublinhando inclusive o cenário local de “(...) conflito gerado pela insegurança” e a “(...) ausência de políticas públicas para a comunidade indígena (eDOC 34, p. 2), negou haver omissão do Poder Público, consoante os seguintes excertos extraídos do acórdão recorrido (eDOC 34, p. 2-3):



    (…) No Mato Grosso do Sul, esta disputa é ainda mais intensa, pois as terras destinadas à demarcação são produtivas e tituladas, fruto de alineação realizada outrora pela União aos produtores rurais.



    A comunidade indígena e os produtores rurais sofrem com o conflito gerado pela insegurança quanto à posse da terra. Além da mora governamental em finalizar os trabalhos demarcatórios, denota-se a ausência de políticas públicas para a comunidade indígena que vive à margem da sociedade, tendo prejudicados sua cultura e o seu modo de vida, enquanto vivem fora de sua terra. Por outo lado, os produtores rurais são submetidos a um clima de instabilidade e incerteza gerados pelo conflito: ou convivem com as invasões indígenas enquanto não realizado o marco ou vivem à espera de serem reassentados, após perderem as terras em razão das demarcações.



    (...)



    No caso, em que pese se possa alegar ineficiência do serviço prestado, entendo que não há omissão do Poder Público. Nesse sentido, conforme informações prestadas pelo Comandante da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 1.395/1.408) “o policiamento em aldeias indígenas na região da Grande Dourados está sendo realizado diuturnamente por meio de guarnições de Policiamento Especializado do 3º Batalhão de Polícia Militar (Força tática e GETAM) com atendimento ao serviço emergencial 190 bem como com ações preventivas de patrulhamento ostensivo com colaboração das lideranças conforme cópia dos boletins em anexo”.



     



    Diante desse contexto, valorando os fundamentos nele estampados, observo que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, diante de grave omissão da Administração Pública, pode o Poder Judiciário intervir em políticas públicas concernentes a direitos ou garantias fundamentais, não decorrendo disso ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Nesse sentido, os precedentes assim ementados:



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023; grifei)



     



    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.



    (RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016; grifei)



    Na mesma linha, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.417.026 AgR, Primeira Turma, Rel. Cármen Lúcia, Dje 05.07.2023)



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão Administrativa. Ofensa aos princípios da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.465.333 AgR, Segunda Turma, Rel. Gilmar Mendes DJe 28.02.2024)



     



    À vista desse panorama, e diante da incontroversa insuficiência da atuação estatal quanto a efetivas políticas públicas voltadas à garantia da segurança pública, e, por conseguinte, à consecução do direito fundamental à vida, de população vulnerabilizada – qual seja, comunidade indígena, que sofre com a ineficiência da atuação estatal em notório cenário de violência e conflitos agrários –, de rigor o provimento do recurso. 



    Ante o exposto, com fulcro no § 2º do artigo 21 do RISTF, dou provimento ao recurso para admitir a implementação judicial de providências visando garantir a segurança das comunidades Bororó e Jaguapari, no Estado do Mato Grosso do Sul, devolvendo os autos ao Tribunal de origem, a fim de que, nos moldes definidos por esta Corte no Tema 698 da repercussão geral e à luz do caso concreto, determine a apresentação de planejamento e medidas para tanto, pelo Poder Público.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2025. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente